Tribunal: TJMT
Processo: 1026394-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026394-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA - CPF: 545.720.291-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente diante da apresentação de notificação à instituição financeira e laudos demasiadamente genéricos, não carece de reforma o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026394-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural c/c Exibição de Documentos
ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000028-83.2025.8.11.0036), indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava a suspensão da exigibilidade dos contratos, até os novos vencimentos, e dos atos executórios referentes ao imóvel dado em garantia, além da baixa das inscrições de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, aduz que, nos termos do entendimento jurisprudência consolidado, a “autorização” prevista no Manual de Crédito Rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas sim obrigação legal quando preenchidos os requisitos, quais sejam: (i) apresentar requerimento administrativo perante a instituição financeira; (ii) comprovar frustração de safra ou evento adverso e (iii) demonstrar capacidade futura de pagamento.

Afirma que tais exigências foram atendidas no caso em tela, considerando que: “
a) Apresentou requerimento formal de prorrogação em 26/09/2024, ou seja, meses antes dos vencimentos das parcelas, demonstrando boa-fé e proatividade; (...) b) Comprovou a frustração de safra, mediante laudos técnicos agronômicos (documentos anexos) assinados por engenheiro credenciado no CREA-PR (no 173809), os quais demonstram perdas expressivas tanto na agricultura quanto na pecuária. No tocante à cultura da soja, o laudo aponta significativa redução de produtividade, estimada em aproximadamente 27%, ocasionada por fatores climáticos adversos, como seca prolongada, chuvas mal distribuídas e altas temperaturas, decorrentes dos fenômenos El Niño e La Niña que afetaram a região de Guiratinga/MT. Já em relação à bovinocultura de corte, o laudo técnico evidencia a acentuada queda no preço da arroba do boi gordo a partir de 2023, em razão de fatores sanitários e comerciais alheios à vontade do produtor, como o embargo chinês às exportações brasileiras após a confirmação de caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina no país. A superoferta no mercado interno, associada à elevação dos custos de produção e à retração na receita, comprometeu seriamente a viabilidade econômica da atividade pecuária, agravando o desequilíbrio financeiro da autora e inviabilizando o adimplemento das obrigações rurais assumidas. c) Demonstrou capacidade de recuperação financeira, com base em fundamentos técnicos que atestam a viabilidade produtiva da propriedade, condicionada à reorganização do fluxo financeiro
”.

Alega que “
O engenheiro responsável pelos laudos, devidamente inscrito no CREA-MT, conclui que a produtora rural adotou boas práticas técnicas tanto na agricultura quanto na pecuária, e que, superada a anormalidade climática e mercadológica, há expectativa concreta de recuperação da capacidade produtiva e econômica em curto e médio prazo. Logo, a prorrogação da dívida não é apenas juridicamente exigível, mas técnica e economicamente recomendável, sendo medida que preserva a produção agrícola e pecuária, evita a inadimplência e assegura o cumprimento da função social da propriedade rural
”.

Cita que “
o perigo de dano ao resultado útil do processo revela-se de forma ainda mais grave e concreta com as primeiras manifestações do Banco do Brasil S.A., ficou evidente que a situação de risco à autora ultrapassa a simples inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Isso porque, apesar de o banco não ter juntado aos autos as cédulas de crédito rural objeto da relação contratual, há fundada preocupação quanto à adoção de medidas unilaterais e gravosas, como o protesto dos títulos ou a execução forçada da dívida
”, acrescentando que as medidas pleiteadas são plenamente reversíveis, podendo a cobrança do débito ser retomada ao final do processo, caso não reconhecido o direito da Agravante.

Pugna pelo provimento do recurso “
com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja integralmente concedida a tutela de urgência pleiteada na origem
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 305486389).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 311246896).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBIA SIMONE BARCELOS FIGUEIREDO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural c/c Exibição de Documentos
ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000028-83.2025.8.11.0036), indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava a suspensão da exigibilidade dos contratos, até os novos vencimentos, e dos atos executórios referentes ao imóvel dado em garantia, além da baixa das inscrições de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

É certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende da demonstração dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, em especial a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário e a formulação do pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

In casu
, neste juízo de cognição sumária, a documentação apresentada pela Recorrente não comprova tais requisitos.

Isso porque, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira é deveras genérica, limitando-se a Agravante a postular pela prorrogação da dívida sem sequer especificar quais seriam os contratos abrangidos ou os valores envolvidos para renegociação, causando dúvida sobre a validade do pedido.

Outrossim, como indicado pelo julgador singular, os laudos técnicos de frustração da safra e recuperação financeira, elaborados com base em média de mercado e dados financeiros obtidos de declarações de imposto de renda, igualmente aparentam caráter genérico para o fim a que se destinam.

Com efeito, os documentos limitam-se a trazer um panorama geral acerca do mercado de bovinocultura e da produção de milho no âmbito nacional e a colacionar os dados de receitas e despesas informados pela Agravante em seus declarações de imposto de renda, deixando de comprovar, de forma cabal, que a Recorrente tem dificuldade na comercialização dos produtos ou que sofreu ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Logo, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, nenhum reparo deve ser feito no
decisum
.

Nesse sentido:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o alongamento do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito rural, à luz do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC. A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes. Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o alongamento da dívida rural. O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano. A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento. Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural. O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024. (N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025